Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721656-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão de veículo que determinou o levantamento do saldo existente na conta judicial em favor do credor em aparente reconhecimento da purga da mora. Intimado para se manifestar sobre o juízo de retratação exercido na origem, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 61246549). É a síntese do necessário. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator